Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA. VALIDADE. NULIDADE ARGUIDA. AGIOTAGEM. SIMULAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO PELO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS DA MORA. DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Com base no princípio da unirecorribilidade e da preclusão consumativa, o segundo recurso interposto pela mesma parte contra o mesmo provimento jurisdicional não pode ser conhecido.
2. O termo de confissão de dívida constitui uma avença entre credor e devedor, formalizando-se o reconhecimento do débito e uma promessa de pagamento, que viabiliza a cobrança judicial em caso de inadimplemento. 2.1 Além dos requisitos elencados no art. 104 do Código Civil (agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei), para ser considerado existente e válido, o negócio jurídico requer a manifestação de vontade livre, consciente e de boa-fé.
3. A agiotagem, por seu turno, é hipótese de nulidade de negócio jurídico, na modalidade simulação. Instruída a inicial com acordo de confissão de dívida munido de todos os elementos de validade, compete ao réu demonstrar a prática de agiotagem, capaz de fundamentar a declaração de nulidade do instrumento pela prática de simulação. Há, nesse caso, a alegação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
4. Em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento (mora ex re), o inadimplemento, por si só, constitui o devedor em mora. Dessa forma, os juros de mora incidem desde o vencimento da dívida.
5. Recurso conhecido e não provido.